Tribunal: TJSP
Processo: 0001027-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão corporal leve, resistência, desacato e falta de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva - Admissibilidade – Decisão sem fundamentação, na qual não se demonstra com efetividade a presença de um dos pressupostos da prisão

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão corporal leve, resistência, desacato e falta de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva - Admissibilidade – Decisão sem fundamentação, na qual não se demonstra com efetividade a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva (o periculum libertatis) e, portanto, deixou de observar os ditames do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Hipótese, ademais, de arbitramento de fiança indicando a possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade – Exigência da fiança afastada mercê da patente incapacidade financeira do paciente, evidenciada pelo fato de ter permanecido preso durante vários dias, sem o recolhimento do valor arbitrado. De resto, ausentes os pressupostos da prisão preventiva, há de ser mantida a liberdade provisória, mediante condições (arts. 327 e 328, CPP), cujo descumprimento acarretará a substituição da medida, a imposição de outra cumulativamente ou a decretação da prisão preventiva (arts. 282, II e § 4o, e 310, III, CPP). A prisão é exceção e a liberdade do indivíduo é a regra no Estado Democrático de Direito instaurado com a Carta Constitucional de 1988 (art. 5o, caput e incs. LVII, LXVI). Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001027-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MATHEUS
DA SILVA FONSECA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem de habeas corpus para
outorgar a liberdade provisória a Matheus da Silva Fonseca, mediante o
cumprimento das obrigações constantes dos artigos 327 e 328, ambos do Código de
Processo Penal, além daquela estipulada acima, o que será formalizado em primeira
instância, anotando-se que, em caso de descumprimento, haverá substituição da
medida, imposição de outra cumulativamente ou decretação da prisão preventiva
(art. 282, § 4o, CPP). Expeça-se alvará de soltura clausulado. Audiência de
advertência em primeira instância. Comunique-se incontinenti. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001027-23.2020.8.26.0000 Hortolândia Voto no 33.507
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0001027-23.2020.8.26.0000
COMARCA: HORTOLÂNDIA
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: MATHEUS DA SILVA FONSECA
VOTO No 33.507
EMENTA: Habeas Corpus – Lesão corporal leve,
resistência, desacato e falta de permissão ou
habilitação
para
dirigir
veículo
automotor
–
Insurgência contra a manutenção da custódia
cautelar – Alegações de ausência de fundamentação
e
dos
requisitos
da
prisão
preventiva
-
Admissibilidade – Decisão sem fundamentação, na
qual não se demonstra com efetividade a presença
de um dos pressupostos da prisão preventiva (o
periculum
libertatis)
e,
portanto,
deixou
de
observar os ditames do artigo 310, inciso II, do
Código de Processo Penal. Hipótese, ademais, de
arbitramento de fiança indicando a possibilidade de
aguardar o julgamento em liberdade – Exigência da
fiança afastada mercê da patente incapacidade
financeira do paciente, evidenciada pelo fato de ter
permanecido preso durante vários dias, sem o
recolhimento do valor arbitrado. De resto, ausentes
os pressupostos da prisão preventiva, há de ser
mantida a liberdade provisória, mediante condições
(arts. 327 e 328, CPP), cujo descumprimento
acarretará a substituição da medida, a imposição de
outra cumulativamente ou a decretação da prisão
preventiva (arts. 282, II e § 4o, e 310, III, CPP). A
prisão é exceção e a liberdade do indivíduo é a
regra no Estado Democrático de Direito instaurado
com a Carta Constitucional de 1988 (art. 5o, caput e
incs. LVII, LXVI). Ordem concedida.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensora Pública Debora Cristina Pezzuto, com pedido de liminar, em
prol de Matheus da Silva Fonseca, preso em caráter preventivo por
conversão pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos
129, caput, 329, § 2o e 331, todos do Código Penal, e artigo 309 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001027-23.2020.8.26.0000 Hortolândia Voto no 33.507
3
Código de Trânsito Brasileiro, contra ato do MM. Juiz de Direito do
Plantão Judiciário da 53a Circunscrição Judiciária do Estado de São
Paulo, com sede na cidade de Americana, sob a alegação de
constrangimento ilegal, mercê da falta de justa causa para a
manutenção da custódia cautelar, seja porque foi levada a efeito por
decisão destituída de fundamentação, que não reconheceu a presença
dos requisitos da prisão preventiva, seja porque é ilegal condicionar a
soltura do paciente ao pagamento da fiança arbitrada no valor
equivalente a 05 salários mínimos, sobretudo, no caso em apreço, em
que o acusado é presumidamente pobre, representado pela Defensoria
Pública, o que torna imperiosa a dispensa da fiança, nos termos do
artigo 325, § 1o, inciso I, na forma do artigo 350, ambos do Código de
Processo Penal.
Por isso, requer a concessão da ordem para
outorgar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trâmite que
envolve a persecução penal.
Indeferida
a
liminar
pelo
eminente
Desembargador Aguinaldo de Feitas Filho, em sede de Plantão Judiciário
de 2a Instância e prestadas informações pela douta Autoridade
Judiciária da 1a Vara da Comarca de Hortolândia, para onde foi
distribuída a ação penal, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela concessão da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001027-23.2020.8.26.0000 Hortolândia Voto no 33.507
4
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, perfeitamente cognoscível, é de ser concedida.
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estar o paciente a sofrer coação ilegal, em razão da manutenção da
custódia cautelar, por decisão desfundamentada, a despeito da ausência
dos requisitos da prisão preventiva, a afetar, em tese, a sua liberdade de
ir e vir, protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o,
inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos artigos 647
e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
Importante lembrar que, para a decretação ou
manutenção de custódia caracterizada pela cautelaridade, mister se faz
a presença não apenas do fumus commissi delicti, mas também, e
principalmente, do periculum libertatis.
O primeiro requisito prende-se à existência de
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria relativamente
àquele a quem se imputa a prática delitiva.
Mesmo que esse requisito esteja efetivamente
preenchido, torna-se imperioso o concurso do outro, que diz com o
periculum libertatis. Este, por sua vez, haverá de ter lugar desde que a
prisão cautelar esteja assentada em uma necessidade. Essa necessidade
evidentemente deverá estar em conexão íntima, no caso concreto, com
a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001027-23.2020.8.26.0000 Hortolândia Voto no 33.507
5
asseguramento da aplicação da lei penal. Eis o conteúdo normativo do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
A não ser assim inexistirá razão de ordem
jurídico-processual para a permanência do paciente sob o signo do
encarceramento provisório, máxime em se considerando que, se
nenhum dos sobreditos requisitos se cumprirem, a sociedade não estará
a reclamar a segregação cautelar daquele a quem se imputa o
cometimento de um crime.
Preleciona o Prof. Eugênio Pacelli de Oliveira,
nesse passo, que a prisão em flagrante cumpre missão sobremodo
importante, cuidando da diminuição ou do afastamento dos efeitos da
ação criminosa, como também da coleta imediata da prova para o
completo esclarecimento dos fatos. Mas acrescenta que, feito isso,
impõe-se "ao juiz seja devidamente fundamentada a manutenção
da prisão realizada em situação de flagrante delito".1
Daniela Cristina Rios Gonçalves, dissertando
acerca da prisão provisória, como aquela imposta ao paciente, enfatiza a
existência da necessidade para que possa ser mantida pelo juiz, ao
ponderar que "... em se convencendo que a prisão e sua autuação
preenchem os requisitos legais, e que o flagrante está em
ordem, o juiz passará, então, à análise da necessidade da
manutenção da custódia, a qual só deverá subsistir se
presentes os requisitos de cautelaridade", salientando que "em
1 - Curso de Processo Penal, Belo Horizonte, Del Rey, 2002, p. 405.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001027-23.2020.8.26.0000 Hortolândia Voto no 33.507
6
não sendo vislumbrada a necessidade da prisão, deve o juiz
conceder a liberdade provisória ao detido, com ou sem fiança
(art. 5o, LXVI, da Constituição Federal), desde que admitida
em lei".2
Não se pode olvidar, ainda, de que a custódia
estabelecida com o estado de flagrância é dotada de minguada carga de
cautelaridade, tem natureza pré-cautelar,3 informada tão-somente, num
primeiro momento, pelo fumus commissi delicti. Sua conversão em
prisão cautelar propriamente dita dar-se-á, na infinita generalidade dos
casos, desde que se mostre presente também o periculum libertatis,
entendido este como a presença concreta
a ser devidamente
explicitada pelo juiz4 - de ao menos uma das hipóteses elencadas no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Aliás, o entendimento acerca dessa realidade
jurídica foi consolidado pelo legislador, na reforma representada pela Lei
no 12.403, de 04 de maio de 2011, cuja nova redação proporcionada ao
artigo 310 preceitua que, “ao receber o auto de prisão em
2 - Prisão em Flagrante, São Paulo, Saraiva, 200A4, p. 109.
3 - Confira-se, a respeito, o escólio do Prof. Aury Lopes Júnior, em Introdução Crítica ao Processo Penal (Fundamentos
da Instrumentalidade Constitucional), Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 4a edição, 2006, ao dissertar: "Precisamente
porque o flagrante é uma medida precária, que não está dirigida a garantir o resultado final do processo, é que pode
ser praticado por um particular ou pela autoridade policial" (p. 225). Mais adiante, salienta que "a prisão em flagrante
não é uma prisão cautelar, mas sim uma medida pré-cautelar. Isto porque destina-se a preparar, instrumentalizar uma
futura medida cautelar. Por isso, é a única forma de detenção que a Constituição permite seja realizada por um
particular ou pela autoridade policial sem ordem judicial" (p. 226).
4 - Lembre-se aqui o conteúdo da norma-princípio inscrita no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988:
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena
de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001027-23.2020.8.26.0000 Hortolândia Voto no 33.507
7
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente”, se não for o caso de
relaxar a custódia, converter a prisão em flagrante em preventiva,
“quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste
Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as
medidas cautelares diversas da prisão”.
Pois bem, no caso em exame, o que se
constata é que o paciente viu-se preso em estado de flagrância pelo
suposto cometimento dos crimes de lesão corporal leve, resistência,
desacato e de ausência de permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor.
Verifica-se dos autos que o paciente é primário
e possuidor de bons antecedentes.5 Vale lembrar, ainda, que o beneficia
o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Nessa
conformidade, a prisão antes do trânsito em julgado há de ser
necessária e fundada em alguma das hipóteses elencadas no artigo 312
do Código de Processo Penal.
No entanto, ao converter a prisão em flagrante
em preventiva, o douto Magistrado da Audiência de Custódia teceu
considerações sobre a presença da materialidade dos delitos e dos
indícios suficientes de autoria, mas não indicou qualquer elemento
concreto apto a revelar os requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal, não se demonstrando, assim, o periculum libertatis.
5 - p. 71 dos autos da ação penal digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001027-23.2020.8.26.0000 Hortolândia Voto no 33.507
8
Importa observar que o r. decisum atacado foi
proferido nos seguintes termos: “Vistos. Cuida-se de comunicação
de flagrante lavrado em desfavor de MATEUS DA SILVA FONSECA
pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, 329, 330,
331 todos do Código Penal, e art 309 do Código de Trânsito
Brasileiro. Decisão. O flagrante está formalmente em ordem,
obedecendo as normas previstas nos incisos LXII e LXIII do
artigo 5o da Constituição Federal, bem como as disposições
dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal. Suspeito
de delito de lesão corporal, desobediência, Resistência,
desacato e dirigir sem permissão ou habilitação veículo
automotor, o suspeito foi hoje apresentado. Embora a soma
das penas em abstrato não superem 04 anos, e ser primário, a
cumulação de delitos faz que a liberdade provisória seja
condicionada a fiança. VERIFICA-SE, AINDA, QUE O GUARDA
MUNICIPAL TEVE O NARIZ FRATURADO, COM POSSÍVEL LESÃO GRAVE, O
QUE AFASTARIA A FIANÇA. POR ORA, Fixo o valor de 5 salários
mínimos nacional. Pago, expeça-se o alvará de soltura. A
concessão do benefício está condicionada ao comparecimento a
todos os atos do processo e à proibição de ausência da
residência sem prévia autorização judicial e de ausência da
comarca por mais de 8 (oito) dias sem comunicação à
autoridade processante acerca do local onde a parte ora
agraciada será encontrada (art. 328 do CPP). Ao ser solto,
deverá comparecer a juízo sempre que intimado, o que deverá
constar no alvará. Comprovado o recolhimento da fiança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001027-23.2020.8.26.0000 Hortolândia Voto no 33.507
9
expeça-se alvará de soltura clausulado. Caso não seja
recolhido até o final deste Plantão Judiciário, fica o
flagrante convertido em prisão preventiva, expedindo-se o
mandado de prisão e se fazendo as comunicações. Cumpra-se,
sob as penas da lei”. (sic fls. 09/10).
A respeitável decisão objurgada, portanto,
apresenta-se desfundamentada, ao arrepio da regra inscrita no artigo
93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, uma vez que não
demonstra concretamente a presença de pelo menos um dos requisitos
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ora, não havendo indicação de elemento
concreto que justifique a manutenção do encarceramento provisório, as
peculiaridades da espécie estão a recomendar a outorga da liberdade
provisória, a teor do artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal.
Convém
lembrar
que,
conforme
alhures
mencionado, o preclaro Magistrado a quo concedeu liberdade provisória
ao paciente, condicionada ao comparecimento a todos os atos do
processo e à proibição de ausência da residência sem prévia autorização
judicial e de ausência da comarca, por mais de 8 (oito) dias, sem
comunicação à autoridade processante acerca do local onde a parte ora
agraciada será encontrada; bem como ao recolhimento da fiança em
valor equivalente a 05 salários mínimos, mas ressalvou que o não
pagamento da quantia arbitrada, até o final do Plantão Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001027-23.2020.8.26.0000 Hortolândia Voto no 33.507
10
(Recesso Forense), tinha como consequência a conversão da prisão em
flagrante em preventiva.6
Entretanto, nada há nos autos que indique
possuir, o paciente, condições financeiras para arcar com o valor
arbitrado a título de fiança, razão pela qual se impõe o afastamento da
obrigatoriedade de recolhimento desta, nos termos dos artigos 325, §
1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
Assim,
nada
havendo
de
concreto
que
justifique o encarceramento provisório, o que resta evidente em razão
da postura consistente no arbitramento da fiança, as peculiaridades da
espécie estão a recomendar a outorga da liberdade provisória sem esse
gravame, a teor do artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal.
E até mesmo porque, como a liberdade é a
regra e a prisão, portanto, exceção, bastando conferir as normas
pertinentes inscritas na Carta Magna (o art. 5o, caput, garante o 'direito
à liberdade'; o art. 5o, LXVI, é peremptório ao garantir que “ninguém
será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança”), não se detecta
plausibilidade na manutenção da custódia provisória, sob pena de
afronta aos princípios também de índole constitucional - da dignidade
da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e da presunção de não-
culpabilidade (art. 5o, LVII, CF), fundamentos impostergáveis do Estado
6 - 09/10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001027-23.2020.8.26.0000 Hortolândia Voto no 33.507
11
Democrático de Direito instaurado no Brasil com a outorga da
Constituição-Cidadã.
De mais a mais, a impossibilidade de o
paciente efetuar o pagamento da fiança arbitrada o que se observa
loquazmente, na medida em que, conduzido ao cárcere em 24 de
dezembro de 2019, permanece custodiado até a presente data, não
tendo recolhido o valor arbitrado a título de fiança até o final do Recesso
Forense -,7 certamente por guardar a condição de pobre, não pode erigir-
se em óbice ao alcançamento da benesse perseguida com a impetração
deste remédio heroico.
Aliás, a julgar pela concessão da fiança, a
hipótese dos autos não se amolda ao preceito do artigo 312 do Código
de Processo Penal. Sim, porque o cabimento da fiança só tem vez se não
se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva.
Portanto, perfeitamente cabível, na espécie, a
outorga da liberdade provisória, mediante o compromisso de comparecer
mensalmente em Juízo para informar e justificar atividades, além do
cumprimento das condições previstas nos artigos 327 e 328 do Código
de Processo Penal, em perfeita conformidade com as normas inscritas
nos artigos 282, inciso II, 310, inciso III, 319, inciso I, e 350, todos do
mesmo Codex, sob pena de, em caso de descumprimento, operar-se a
substituição da medida, a imposição de outra cumulativamente ou a
7 - p. 14/20 e 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001027-23.2020.8.26.0000 Hortolândia Voto no 33.507
12
decretação da prisão preventiva (art. 282, § 4o, CPP).
Frente a esse quadro, afigurando-se patente o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico, mercê da ausência
de necessidade da medida cautelar segregatória, exsurge a colocação do
paciente em liberdade como medida adequada à espécie, tornando-se
imperiosa, pois, a solução consistente na concessão do remédio heroico.
3. Pelo exposto, concede-se a ordem de
habeas corpus para outorgar a liberdade provisória a Matheus da Silva
Fonseca, mediante o cumprimento das obrigações constantes dos
artigos 327 e 328, ambos do Código de Processo Penal, além daquela
estipulada acima, o que será formalizado em primeira instância,
anotando-se que, em caso de descumprimento, haverá substituição da
medida, imposição de outra cumulativamente ou decretação da prisão
preventiva (art. 282, § 4o, CPP). Expeça-se alvará de soltura
clausulado.
Audiência
de
advertência
em
primeira
instância.
Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)